Tribunal: TJES
Processo: 5000449-17.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000449-17.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDMIR FERREIRA VERDES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação a fazer com pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada”, ajuizada por Edmir Ferreira Verdes.

Em apertada síntese, alega a autora, ora recorrida, que possuía contrato de prestação de serviços com a requerida, ora recorrente, no valor de R$ 39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos) denominado “VIVO CONTROLE ILIMITADO 1,5 GB 50 MIN”. Ocorre que, a empresa demandada teria alterado o plano de forma unilateral sem qualquer notificação ao cliente, sendo este novo no valor de R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) denominado “VIVO CONTROLE ILIMITADO 2,5GB ilimitado”.

De acordo com o juízo a quo, restou demonstrada a falha na prestação de serviços e o desrespeito com o consumidor por parte da requerida, ora recorrente. Sendo assim, condenou a recorrente a indenizar o recorrido no importe de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de danos morais; e condenou a recorrente a retornar o plano anterior do autor, com o valor anteriormente aplicado, passível de alteração apenas de acordo com reajustes previstos pela ANATEL, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por fatura enviada ao recorrido.

Irresignada, a recorrente pugna pela improcedência dos pedidos contidos na exordial em sua totalidade, uma vez que não há comprovação nos autos de falha na prestação de seu serviço, tendo agido de acordo com a regulamentação pertinente ao caso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

Verifico que o presente caso não diz respeito a reajuste anual do valor cobrado por determinado plano contratado pelo consumidor, mas da atuação incorreta da recorrente ao alterar unilateralmente o plano promocional contratado. Nesse sentido, a própria recorrente afasta, em sede recursal, a hipótese de reajuste anual.

No que diz respeito à alteração do plano anteriormente contratado, importante destacar que é direito básico do consumidor ter informações precisas sobre o serviço contratado, tal como a possibilidade e a ocorrência de alteração do mesmo, sendo positivado no inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012)

Ademais, determina o art. 52 do Regulamento Geral de Direitos dos Consumidores de Serviços de Telecomunicações que:

Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC.

Pelo exposto, infere-se a possibilidade de alteração unilateral do plano contratado pelo consumidor, sendo necessário, todavia, observar a devida informação ao mesmo, de forma que a alteração não seja considerada arbitrária e ilegal. Nesse sentido:

TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO ANTERIORMENTE CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 52, DA RESOLUÇÃO 632/47 DA ANATEL. Inexistente, contudo, prévia e efetiva comunicação da migração do plano à autora. Publicação em jornal de grande circulação que, no caso concreto, não atende ao dever de informação disposto no Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de notificação direta e pessoal, como sugere a Resolução. Autora idosa, não se presumindo o seu acesso a portais de grande circulação. Falha no dever de informação da ré. Prática abusiva que ensejou cobrança indevida de valores, cuja devolução deverá ser promovida pela ré. Dano moral inexistente. Pedido parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1007597-88.2019.8.26.0405; Ac. 13706689; Osasco; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Silvia Rocha; Julg. 30/06/2020; DJESP 07/07/2020; Pág. 2629)

Analisando detidamente os autos, tenho que, apesar da alegação de que o consumidor foi devidamente notificado via faturas e SMS, a recorrente não faz prova neste sentido, na verdade, apenas junta informação contida no site da mesma, o que não faz presumir a ciência do recorrido. Ademais, não consta nos autos o instrumento contratual firmado entre as partes demonstrando qualquer ciência do consumidor quanto à conduta praticada pela recorrente.

Quanto à alegação de ausência de prejuízo, tenho que esta não deve prosperar, uma vez que, apesar das melhorias nos serviços do plano originalmente contratado, houve aumento considerável dos valores das cobranças sem a devida notificação e anuência do consumidor.

Sendo, portanto, incontroverso a alteração unilateral do plano do recorrido e a não notificação devida ao consumidor, tenho que resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que alterou de forma unilateral e arbitrária o plano de telefonia contratado pelo recorrido. Dessa forma, devida à condenação da recorrente em obrigação de fazer, com fito de retornar o recorrido ao plano anteriormente contratado, inclusive nos valores cobrados.

Quanto aos danos morais, tenho que estes não restaram demonstrados pelo consumidor. Isso porque, os danos morais decorrem de violação aos direitos da personalidade do consumidor, de forma que a simples cobrança de valores superiores ao acordado, por si só, não ultrapassa os limites do mero dissabor do cotidiano, apesar de gerar incômodo ao consumidor.

Ademais, não consta qualquer prática abusiva na cobrança dos mencionados valores, não sendo demonstrada, por exemplo, a inclusão do CPF do recorrido nos cadastros de mau pagadores.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para afastar a condenação da recorrente em indenizar o recorrido por danos morais. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 11 de fevereiro de 2021.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.